Tribunal: TJMT
Processo: 1027245-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027245-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVANTE), INV COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS - CNPJ: 04.934.850/0001-18 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1027245-83.2023.8.11.0000

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - DECISÃO RECORRIDA OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTUITO PROTELATÓRIO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO – SUPENSÃO DA AÇÃO - VÁRIOS EXECUTADOS – COOBRIGADOS - FALECIMENTO DE UM DELES - PROSSEGUIMENTO NORMAL DA EXECUÇÃO CONTRA AOS DEMAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade e com intuito protelatório, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso se este foi protocolado no prazo legal, levando em consideração que o prazo iniciou após a publicação da rejeição dos embargos de declaração que interrompeu o prazo recursal.

Em se tratando de execução contra vários executados, todos coobrigados, o falecimento de um deles não impede o prosseguimento da ação, uma vez que
todos respondem solidariamente pela dívida, sendo assim, o feito poderá ter seu normal andamento contra qualquer um dos executados, muito mais no presente caso, onde os herdeiros, inclusive a viúva, que em tese seria seu substituto processual, é também executada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA PERRI BRUNETTA
, em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Execução de Título Extrajudicia
l nº 0001212-76.2016.8.11.0046
ajuizada por
G2 RECUPERADORA DE CRÉDITOS E INVESTIMENTOS S/A
,

indeferiu o pedido para que a G2 seja intimada para regularizar o polo passivo da execução, em relação ao executado falecido ANTONIO BRUNETTA, que está sem advogado constituído nos autos,
já que
o
mandato de seu procurador judicial ficou extinto com sua morte.

Pontua a agravante que informou na execução o falecimento do executado, oportunidade em que juntou a respectiva certidão de óbito. Entretanto, tal petição não foi apreciada,
visando a
regularização da execução.

Enfatiza ainda que não foi admitido que fossem anulados os atos processuais ocorridos após falecimento,
bem
como
a
obrigatória suspensão da ação até que a representação processual seja regularizada.

Alega também que a decisão agravada, de
ID nº 129590112
, entendeu que a representação do polo passivo estaria regularizada, sob o fundamento de que, na decisão de ID nº 121312049, teria sido determinada a retificação do polo passivo, para se constar
ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
. Entretanto, na referida decisão foi emanada ordem para se constar o
ESPÓLIO DE WILSON BRUNETTA
no polo passivo (e não de Antônio).

No mais, assevera que os herdeiros não foram intimados para regularizarem a representação processual, bem como o processo está correndo de forma nula, também porque, desde a morte de
ANTONIO BRUNETTA
, em 25 de outubro de 2018, a ação
não foi
suspensa.

Concluindo, sustenta que a agravada/exequente, deverá ser intimada para promover a regularização do polo passivo, na forma do rito estabelecido pelo art. 313, § 1º e § 2º, I, do CPC/15, bem como pelo art. 687 e seguintes do CPC/15. Mas nada disto foi realizado.

Por fim,
pugna pela liminar recursal visando suspender a execução a fim de evitar medidas expropriatória
s
do bem arrestado e, no mérito
,
provimento
a
o recurso para determinar que a exequente promova a intimação de quem entender de direito, de forma a promover a regularização do polo passivo e da representação processual, e que sejam anulados todos os atos processuais praticados durante
o período que deveria
execução
ser
suspens
a
.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 191294162
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 195427190
, oportunidade em que a parte agravada
arguiu a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito
,
rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Não
procede o inconformismo d
a agravada
, uma vez que
mesmo
nos embargos de declaração meramente protelatórios, o embargante será beneficiado com a interrupção do prazo
recursal
.

Isto porque,
no ordenamento jurídico

há previsão legal de que em se tratando de emba
rgos de declaração protelatórios
,

poderá ser aplicada
a multa do § 2º do artigo 1.026 do CPC/15
:

“Art. 1.
026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

De igual sorte, há previsão legal
(§ 4º
) que não serão admitidos novos embargos de declaração, se os dois (02) anteriores houverem sido considerados protelatórios
.

P
ortanto
,
a partir de então
, não há interrupção do prazo
, que não é o caso dos autos.

§ 4º
Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios
.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
FREDIE DIIDIER JUNIOR
:

“
Caso o juízo constate que os embargos possuem finalidade meramente protelatória, deverá condenar o embargante no pagamento de multa em razão de sua postura. Entretanto, cumpre ressaltar que mesmo nessa situação haverá interrupção do prazo recursal
.
” (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
. Curso de
Direito Processual Civil
. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3. 7ª edição. Salvador:
JusPodivm
, 2009)

Ainda do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade e com intuito
protelatório
, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal. 2. Agravo interno desprovido.” (
STJ -
AgInt
no REsp: 1849349 SP 2019/0345204-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART.538DOCPC/1973. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Os embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda que não tenham sido conhecidos, suspendem o prazo para a interposição do recurso especial, nos termos do art.538doCPC/1973. 2. Agravo interno não provido
.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1409007/
MG,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
29/04/2019)

No caso em comento,
a decisão que rejeitou os
embargos de declaração foi publicada
em
23/10/2023
, logo, levando em consideração aos dias úteis,
o último dia para
eventual recurso ocorreu em 14/11/2023,
ou seja, no mesmo dia em que foi protocolado o presente recurso,
portanto, dentro do prazo legal.

Assim endo,
rejeito a preliminar de intempestividade
do presente
recurso
.
-

VOTO - MÉRITO

No caso em comento, muito embora o artigo 313, I, do CPC/15, prev
eja
a suspensão do processo
em caso da morte de uma das partes
, certo é que em se tratando de execução contra vários executados, todos coobrigados,
o falecimento de um deles
não impede o prosseguimento da ação, uma vez que
todos respondem solidariamente pela dívida, sendo assim, o feito poderá ter seu normal
andamento
contra qualquer um dos executados
, muito mais no presente caso, onde os herdeiros, inclusive a viúva, que em tese seria s
ua
substitut
a
processual
,
é também executada
, portanto, restando maculada a relevância da fundamentação.

Sobre o tema
, inclusive
do STJ:

“R
ECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.(...)
Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais
, ficando a execução no aguardo da substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente
.
Recurso especial não provido.”
(STJ,REsp 1698102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe
23/08/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO TOTAL DA EXECUÇÃO. 1. Na execução proposta em desfavor de dois executados, e tendo um deles falecido, o outro somente tem legitimidade para discutir a suspensão de execução em seu favor. 2. Havendo litisconsortes passivos na Execução, o falecimento de um dos executados não implica em suspensão total da execução, já que poderá prosseguir em relação ao que permaneceu vivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 924195720168090000, Relator: DES. SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 16/08/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2096 de 24/08/2016)

Ademais
, na hipótese,
os danos de difícil reparação se mostram inversos – até porque,
a execução
se arrasta desde 2018, sem que a parte exequente tenha logrado êxito em receber o seu crédito, e a situação pode ainda piorar, uma vez que há fortes indícios de que a devedora principal transferiu ilegalmente seu patrimônio com a prática de atos furtivos ao cumprimento da obrigação.

Se não bastasse, através de uma simples petição na origem poderá a parte executado ou até mesmo o exequente requerer a correção do erro material de modo que conste no polo passivo da execução ESPÓLIO
DE ANTONIO BRUNETTA
, representada pela viúva executada, ao invés de
ESPÓLIO DE WILSON BRUNETTA
.

Diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É
como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024